Tribunal: TJSP
Processo: 1502271-31.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇAO CRIMINAL – Roubo majorado - Artigo 157, §2o, II, por três vezes, e no artigo 157, §2o, II e V, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal – Recurso defensivo – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Os depoimentos das vítimas e testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos - Reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – A consumação

Ementa:
APELAÇAO CRIMINAL – Roubo majorado - Artigo 157, §2o, II, por três vezes, e no artigo 157, §2o, II e V, na forma do artigo 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal – Recurso defensivo – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Os depoimentos das vítimas e testemunhas são suficientes para a comprovação dos fatos - Reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – A consumação do roubo dá-se com a inversão da posse da "res furtiva", aplicando-se a súmula no 582 do STJ – - Fixação da pena-base no mínimo legal – Pedido prejudicado, eis que esta já fora estipulada no piso mínimo – Confissão reconhecida, mas inviável a redução da pena-base aquém do piso, à luz do disposto na Súmula 231 do STJ - Afastamento da causa de aumento de restrição da liberdade da vítima – Impossibilidade – R estrição da liberdade da vítima, comprovada pela prova oral judicial, corroboradora da não menos robusta prova oral extrajudicial, haja vista ter ela permanecido por tempo juridicamente relevante em poder dos roubadores (cerca de cinco a dez minutos) no interior do veículo - Precedentes do STJ - Crime único – Inviabilidade – Concurso formal de crimes caracterizado, já que, num mesmo contexto fático, o acusado subtraiu bens de duas vítimas, atingindo patrimônios distintos, não havendo, portanto, que se falar em delito único - Fixação de regime prisional mais brando – Impossibilidade – Regime mais severo socialmente recomendável ao caso, imposto de acordo com a gravidade concreta da conduta perpetrada – Apelo defensivo não provido.